Tribunal: TJMT
Processo: 1033161-82.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033161-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (APELANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELADO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SISTEMA ELETRÔNICO DA COMPANHIA AÉREA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. ART. 373, II, CPC. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais, relativos à aquisição fraudulenta de passagens aéreas em sistema eletrônico gerido pela ré. Alega-se que estelionatários acessaram indevidamente o portal da ré, realizando compras fraudulentas, sem que houvesse mecanismos eficazes de segurança para impedir o ocorrido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a empresa aérea deve ser responsabilizada pela falha na segurança de seu sistema eletrônico, que permitiu a ocorrência de compras fraudulentas; e (ii) se o protesto indevido do título originado da cobrança indevida configura dano moral in re ipsa.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar que as passagens foram efetivamente emitidas pela autora ou por sua ordem, sendo inviável imputar-lhe a produção de prova negativa.

A ré limitou-se a alegar que o login e senha de acesso eram de uso pessoal e intransferível, sem demonstrar a inexistência de falha em seu sistema de segurança. A responsabilidade da ré decorre do risco do empreendimento, pois os prejuízos foram diretamente influenciados pela deficiência do sistema eletrônico utilizado para comercialização das passagens. O protesto indevido do título gerado pela cobrança de débito inexistente caracteriza dano moral presumido.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida.
Tese de julgamento:
“1. A empresa que disponibiliza plataforma de vendas online deve adotar medidas eficazes de segurança para evitar fraudes. 2. A mera disponibilização de login e senha ao usuário não exime o fornecedor da responsabilidade por falhas sistêmicas que permitam a atuação de terceiros fraudadores, sendo ônus da empresa demonstrar que não houve vulnerabilidade em sua plataforma. 3. O protesto indevido de título gerado a partir de fraude caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Araraúna Turismo Ecológico Ltda. - EPP
contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação de
declaração de inexistência de débito c/c anulação de títulos extrajudiciais
, ajuizada em face de
Passaredo Transportes Aéreos S.A
.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante
insurge-se contra a sentença
, alegando a
ocorrência de fraude
no sistema da empresa apelada, por meio da qual estelionatários invadiram seu acesso e
realizaram compras indevidas de passagens

aéreas
.

Diz que houve
falha na segurança
do sistema disponibilizado pela empresa, a qual não adotava
medidas de proteção adequadas
contra invasões externas, como autenticação de dois fatores, tokens de segurança ou restrições de IPs.

Segue, defendendo a necessidade de
inversão do ônus da prova
, uma vez que a apelada detém os meios técnicos necessários para comprovar a segurança de seu sistema e que
não apresentou qualquer prova
de que a fraude não ocorreu por sua falha.

Aponta erro da magistrada
a quo
ao não reconhecer o dano moral suportado pela apelante, que
teve seu nome protestado e negativado
, o que acarretou
graves prejuízos comerciais e reputacionais
.

Requer

ao final, a

reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais
.

Decorreu o prazo sem
contrarrazões
pela apelada.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de declaração de inexistência de débito c.c anulação de títulos extrajudiciais proposta por Araraúna Turismo Ecológico em face de Passaredo Transportes Aéreos Ltda., na qual objetiva o cancelamento do débito originário do Titulo n. 460762940, com a baixa do protesto respectivo, alegando que os bilhetes das passagens exigidos foram emitidos mediante fraude, além da condenação da ré em danos morais.

Consta da inicial, que a autora explora o ramo de intermediação de negócios na área de turismo e serviços de agências de viagens, tendo firmado parceria com ré diretamente no portal eletrônico desta, podendo emitir, alterar e cancelar a venda de passagens aéreas.

A autora aponta falha no sistema de segurança da empresa aérea

que permitiu que estelionatários fraudassem e clonassem um dos acessos disponibilizados pela Passaredo à autora.

Diz que nessa circunstancia foram efetuadas 17 (dezessete) compras de passagens mediante fraude, e na medida em que as operadoras de cartão de crédito foram cancelando os pagamentos, tendo em vista a ocorrência de clonagens dos cartões utilizados para a compra, a ré, ora apelada, vem gerando faturas em desfavor da autora.

Decorrido regularmente o trâmite processual, com a apresentação de defesa pela ré e impugnação. Determinou-se a produção de provas, sendo postulada a prova oral, que após a sua realização e apresentação de memoriais finais, sobreveio sentença de mérito julgando
improcedentes os pedidos formulados pela autora
.

Cinge-se a questão controvertida à existência ou não do débito exigido da autora pela ré, decorrente da alegada
fraude na aquisição de passagens aéreas
,
bem como à
possibilidade de responsabilização da cia aérea pelos danos morais suportados pela autora
, em razão do protesto do título exigido.

Deveras, não há dúvidas de que as compras partiram do cadastro mantido pela parte autora. Entretanto, é controvertido se as aquisições foram feitas pela agência de viagens, por meio dos funcionários e responsáveis pela empresa, ou se foram feitas por terceiros, em fraude à plataforma virtual.

Aponte-se, por primeiro, que, da prova testemunhal produzida na instrução, não é possível extrair certeza quanto à (in) ocorrência de falha no sistema informático da ré. Não há prova cabal neste sentido. Afinal, a operação não autorizada de sistema virtual não pressupõe necessariamente a sua invasão, basta que os dados de acesso de usuário regular sejam obtidos por terceiros, por meio de esquemas de suplantação de identidade.

Nesse contexto, o ônus da prova, nos termos do art. 373, II,

do CPC, é da empresa de transporte aéreo, que
tendo maiores condições de produzir a prova,
por se tratar da parte que
detinha o controle do sistema eletrônico de emissão de passagens
e que dispunha
dos meios técnicos necessários para aferir se
a venda dos bilhetes ocorreu de forma regular, por meio do sistema da autora, com a utilização regular do
logi
n e da senha dela, e não por crime cibernético.

N
ada obstante, a requerida
limitou-se a sustentar que o
login
e a senha de acesso utilizado eram de uso pessoal e intransferível da operadora de turismo
, atribuindo-lhe, por conseguinte, a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da fraude.

Todavia, tal argumento
não exclui a possibilidade de violação do sistema
. A tese de defesa, portanto,
não se mostra suficiente para afastar a culpa da empresa de transporte aéreo,
uma vez que o sistema eletrônico foi criado com o
nítido objetivo de incrementar as vendas de passagens aéreas e alavancar o lucro da companhia
. Dessa forma,
era de incumbência da apelada zelar pela higidez da ferramenta utilizada para essa finalidade.

Ora, ainda que não tenha sido possível identificar com exatidão
como os fraudadores agiram ou de que forma os dados de acesso vazaram
,

pois, a prova testemunhal nada corroborou nesse sentido
e a requerida não postulou pela prova pericial, que poderia
identificar a inexistência de falha de segurança
de seu sistema, ônus que lhe incumbia.

Fato é que, as características dessas emissões evidenciam que o usuário e a senha da operadora da agencia de turismo, Sra. Valéria Yasoyama,

foram de alguma forma divulgados ou subtraídos por fraudadores, todavia,

o
sistema da ré não foi capaz de detectar a utilização atípica das credenciais da autora
, tampouco coibiu a concretização das fraudes.

Desta feita, o argumento de que o acesso ao sistema de vendas da ré, por meio de usuário e senha pessoal era disponibilizado pela própria agencia de turismo aos seus operadores, não exclui a responsabilidade da ré em demonstrar a higidez da ferramenta de acesso

ao seu sistema de vendas, a afastar a responsabilidade pela fraude perpetrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES . OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESACOLHIMENTO. RAZÕES RECURSAIS APTAS A CONFRONTAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO .
SUPOSTA VENDA FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DO SISTEMA MANTIDO PELAS PARTES E RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO DECORRENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEMANDADA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E CONFORME DETERMINADO EM DECISÃO SANEADORA DO FEITO.
CABIA À PARTE REQUERIDA DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS, CONTUDO, NÃO SE DESINCUMBIU . DEMONSTRADA A FALHA NA SEGURANÇA DOS DADOS DA PARTE REQUERIDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA.PRELIMINAR DESACOLHIDA E RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS. RAC n.

50008542920158211001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des.

Pedro Celso Dal Pra, J. 25.03.24 - negritei) .

“
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS – FRAUDE – Ação de inexigibilidade de débito c.c indenizatória julgada procedente em parte – Inconformismo de ambas as partes – Passagens emitidas de forma fraudulenta
– Constatação pela perícia de que as passagens foram emitidas na plataforma da ré com uso de login e senha – Discrepância do perfil de consumo da autora evidenciada – Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição pela parte autora – Inteligência do art. 373, inciso II do CPC – Dano moral – Pessoa jurídica – Ausência de comprovação de ofensa à honra subjetiva – Dever de indenizar não configurado – Sentença mantida – Verbas honorárias majoradas – Recursos não providos
. (TJSP. RAC n. 1066662-95.2015.8.26.0100. 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins J. 08.11.23- negritei)

No caso, a responsabilidade da apelada
decorre do risco do próprio empreendimento
(teoria do risco), pois
os prejuízos verificados foram diretamente influenciados pela deficiência do seu sistema de segurança
.

Ademais, a empresa recorrente
teve seu nome indevidamente protestado em razão do débito questionado
, fato que, por si só,
caracteriza o dano moral
in re ipsa
.

Deveras, é cediço que a pessoa jurídica não é dotada de razão, emoção, psique e senso de justiça, dado que é mera construção intelectual humana coma finalidade de organizar jurídica e economicamente determinada atividade.

Em razão disso, para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária a prova do dano moral objetivo, com demonstração de ofensa à credibilidade e reputação da pessoa jurídica.

No caso dos autos, a
restrição imposta pelo protesto à apelante

repercutiu negativamente em sua credibilidade comercial
, o que justifica a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais
, no montante de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) quantia que se mostra razoável e proporcional à repercussão do fato, considerando a
dimensão do dano suportado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Dessa forma,
deve ser reformada a sentença de primeiro grau
, para: (i)
declarar a inexistência do débito exigido pela apelada
; (ii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
, com correção monetária

a partir desta decisão e juros de mora
a partir da citação
e, por conseguinte, c
ondenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i)- até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii)- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, § único, Civil); e II - os juros de mora serão: i)- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii)- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto
.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025